Tribunal: TJES
Processo: 0016030-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016030-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: PAULO DE TARSO FERNANDES MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA
.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFORMAÇÃO NOS AUTOS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DO JUIZ AGIR DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA
.

1.
Destac
a-se
que a sentença merece ser anulada, notadamente porque foi proferida de forma prematura, na medida que ausente a análise do pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência.
2.
A
o não analisar o pedido de dilação, a sentença fere o princípio da cooperação do
processual, onerando desnecessariamente o exequente, especialmente porque foi localizado endereço atualizado do executado pelo sistema SISBAJUD que poderá servir para cumprimento da diligência citatória.
3.

Ademais, existe precedente desta Corte acerca da possibilidade do juízo de ofício agir nestas hipóteses quando detentor da informação de novo endereço para citação,
uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016030-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: PAULO DE TARSO FERNANDES MOREIRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O
apelante
ajuizou
execução em desfavor do apelado
objetivando
o recebimento do valor R$ 4.813,18 (quatro mil e oitocentos e treze reais e dezoito centavos),
referente

a
o “Termo de Renegociação Contratual
e C
onfissão de
D
ívida” oriundo do contrato de promessa e compra e venda para aquisição do de bem imóvel.

Às fl. 74/75 foi proferida sentença, na medida que ao indeferir o pedido de arresto
on line,
a magistrada na origem procedeu busca no sistema SISBAJUD, tendo
localizado novo endereço do executado, determinando

em seguida a
intimação do exequente para se manifestar a respeito no prazo
legal.

Instado a se manifestar o exequente, ora apelante, simplesmente requereu dilação de prazo por 10 (dez) dias. Remetidos os autos à conclusão, foi proferida sentença. E ato contínuo, foi interposta apelação que ora coloco em julgamento.

Pois bem.

Destaco que a sentença merece ser anulada, notadamente porque foi proferida de forma prematura, na medida que ausente a análise do pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência.

Esse entendimento encontra amparo em precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO PREMATURA. NATUREZA DILATÓRIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 284 DO CPC/73. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE EVITAR A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03068614420158240038, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 01/12/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. I. A petição inicial não deve ser indeferida quando o autor, instado a apresentar documento essencial à propositura da ação, requer a dilação do prazo expondo justificativa razoável.
II. O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo nem peremptório, permitindo que o juiz adote uma postura mais transigente com vistas ao desenvolvimento da relação processual, sobretudo à luz dos artigos 6º e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. III. Não se coaduna com o princípio da cooperação pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura e injustificada, a relação processual cujo escopo principal é a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social
. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07206706420198070007 DF 0720670-64.2019.8.07.0007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que ao não analisar o
pedido de dilação, a sentença fere o princípio da cooperação do
processual, onerando desnecessariamente o exequente, especialmente porque foi localizado endereço atualizado do executado pelo sistema SISBAJUD que poderá servir para cumprimento da diligência citatória.

Ademais, existe precedente desta Corte acerca da possibilidade do juízo de ofício agir nestas hipóteses quando detentor da informação de novo endereço para citação,
uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial,
senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPULSO OFICIAL. SÚMULA DE Nº 240 DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Vigora em nosso sistema processual o princípio do impulso oficial, o que resta estampado no art. 2º de CPC. 2. No particular, não se nega o fato de que o apelante deixou de atender a intimação para requerer o que de direito; todavia, tal intimação não se justificava, porquanto o julgador a quo possuía condições, por si só, de dar continuidade ao feito, proferindo decisão em relação à impugnação apresentada pelo apelado e já respondida pelo apelante. 3. Aplicação, ademais, da Súmula de nº 240 do c. STJ, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. 4. Recurso provido. Data: 26/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000065-31.2016.8.08.0003. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos.

D
ia
n
te do expos
to
,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para
ANULAR
a sentença, devolvendo os autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)